Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713266-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PESSOA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ PESSOA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0015281-03.1995.8.07.0001), contra o GRUPO OK CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A decisão agravada indeferiu as impugnações apresentada pelas partes e homologou o valor das avaliações apresentadas pela contadoria (ID 120151681): “A decisão de ID 110407748, em atenção à liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 0737974-29.2021.8.07.0000, determinou a expedição de novos mandados de avaliação e a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, nos termos determinados no referido recurso. A Contadoria apresentou os cálculos (retificados) apontando o valor de R$ 305.524,61 (ID 114578795). As avaliações foram realizadas (IDs 114455992, 114467453 e 114479096). O executado apresentou impugnação às avaliações (ID 117508463). O exequente apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, bem como às avaliações (ID 117510404). O Distrito Federal peticionou informando que o requerido possui débitos imobiliários e requer a reserva de valores para quitação de tais dívidas (ID 117881736). A União informa que não se opõe aos cálculos apresentados pela Contadoria. Manifestação da Contadoria (ID 119926952). É o breve relato. DECIDO. Da impugnação aos cálculos: O exequente alega que a planilha da Contadoria não possibilita a verificação da evolução e os parâmetros para os cálculos. Aduz ainda que há divergência entre a documentação acostada aos autos e o cálculo. Conforme explicitado pela Contadoria, para a correção monetária foram aplicados os parâmetros previstos no “ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS”, disponibilizada no site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria). Noutro giro, o valor de R$ 6,16 em 10/06/1999 adveio dos ajustes monetários de cortes de zeros e mudança do padrão da moeda, decorrente da soma das parcelas devidas, devidamente atualizadas e demonstradas no padrão da moeda em real. Em face disso, REJEITO a impugnação de ID 117510404, no tocante à planilha da Contadoria e homologo os cálculos de ID 114578795, no valor de R$ 305.524,61. Da impugnação às avaliações: O executado afirma que nas avaliações a Oficiala de Justiça não utilizou as normas da ABNT. Postula ainda pela nomeação de perito. O exequente alega que as avaliações apontaram valor superior ao praticado no mercado, devido ao fato de a Oficiala de Justiça não ter ingressado no interior dos imóveis. Em relação ao desatendimento às normas da ABNT, não prospera o argumento. A avaliação realizada por Oficiala de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas sim aos pressupostos do Código de Processo Civil. Confira-se um precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NA AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1-No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, considera-se válido o ato processual, ainda que inobservada a forma legal, se alcançada sua finalidade e não restar demonstrado prejuízo às partes. 2- A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1378140, 07181802220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da impugnação do exequente, também não lhe socorre melhor sorte. Em que pese as alegações do exequente, a avaliação da Oficiala de Justiça não possui vícios. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova avaliação. A impugnação não foi instruída com nenhum documento que desabone o trabalho realizado pela Sra. Oficiala. Confira-se um precedente do e. TJDFT, no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DA AVALIAÇÃO. 1. É incabível a desconstituição de laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça sem que esteja demonstrada objetivamente quais os equívocos cometidos, sobretudo quando a avaliação se baseou em critérios objetivos, como pesquisa de mercado em terrenos da região. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.851230, 20140020301906AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 03/03/2015. Pág.: 316)” Ademais, compulsando os laudos de avaliação (IDs 114455992, 114467453 e 114479096), verifica-se que a Sra. Oficiala de Justiça levou em consideração os valores de venda no mercado imobiliário bem como as condições particulares do imóvel. Em imóveis daquela natureza, salas comerciais, os pontos relevantes para a formação do valor de mercado foram todos levados em consideração, tais como metragem, localização, etc. O fato de a Oficiala de Justiça não ter ingressado no interior do imóvel não invalida o laudo, uma vez que realizado com base na estimativa de mercado em face de localização e metro quadrado. A mera apresentação de anúncios esparsos de imóveis supostamente similares, com valores que destoam um pouco daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interessado. Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações oferecidas pelas partes e HOMOLOGO o valor das avaliações (IDs 114455992, 114467453 e 114479096). Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 15 dias.” Inicialmente o agravante afirma que o Grupo OK reconheceu expressamente no item 8, o valor incontroverso de R$ R$ 222.959,09 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos). Dessa entende ser devida a intimação da Requerida para pagar no prazo legal esse valor, sob pena de aplicação de multa ou adjudicação da Sala no 112 do Bloco A da SCLN, em favor do credor, para quitação de parte do débito. O agravante alega que a degradação dos imóveis, sofridos com o passar dos anos, é justificativa suficiente para demonstrar que as avaliações homologadas estão acima do valor de mercado. Assevera que as avaliações estão superdimensionadas, principalmente considerando que os imóveis foram avaliados sem que fosse efetuada a vistoria do interior dos referidos imóveis. Assim, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para que o MM. Juízo “a quo” se abstenha de dar seguimento ao feito, até o julgamento do presente recurso, à exceção da intimação da Agravada para pagamento do valor incontroverso da condenação. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada que homologou as avaliações e os cálculos para o valor da condenação. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 34822494). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, movido pelo agravante contra agravado. A decisão de ID 110407748 determinou a expedição de novos mandados de avaliação dos imóveis (Sala 208 da SCLN 305; Sala 112 da SCLN 116; e Loja 25, subsolo, da SCI/Norte 109) e a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, nos termos determinados no referido recurso. A Contadoria apresentou os cálculos (retificados) apontando o valor de R$ 305.524,61 (ID 114578795). As avaliações foram realizadas (IDs 114455992, 114467453 e 114479096). O executado apresentou impugnação às avaliações (ID 117508463) e o exequente apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, bem como às avaliações (ID 117510404). Os autos retornaram à Contadoria para apresentar parecer sobre a impugnação apresentada pelo autor (ID 118758940). O laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). No caso em questão, o magistrado rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os laudos de avaliação. Com efeito, os laudos de avaliação (IDs 114455992, 114467453 e 114479096) elaborados pela Sra. Oficiala de Justiça levaram em consideração a estimativa de mercado, como a sua localização, bem como as condições particulares do imóvel, como metro quadrado. Conforme demonstrado pela Contadoria, para a correção monetária foram aplicados os parâmetros previstos no “ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS”, disponibilizada no site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria). A Contadoria informou que o valor de R$ 6,16 em 10/06/1999 adveio dos ajustes monetários de cortes de zeros e mudança do padrão da moeda, decorrente da soma das parcelas devidas, devidamente atualizadas e demonstradas no padrão da moeda em real. Não se pode desconstituir o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, sem a presença de elementos probantes hábeis a demonstrar que o referido laudo apresenta preço abaixo daquele praticado no mercado imobiliário. No caso, a metragem, a localização do imóvel são critérios que foram levados em conta para a indicação do valor de mercado, não sendo capaz de invalidar o laudo o fato de a Oficiala de Justiça não ter adentrado no interior do imóvel. Outrossim, a simples juntada de anúncios de sítio eletrônico de venda de imóveis com valores que destoam um pouco dos apresentados pela Oficiala de Justiça, não são capazes de macular a homologação da avaliação realizada, notadamente quando não apontado qualquer erro na avaliação levada a efeito pela Oficiala. Considerando que a avaliação foi realizada a partir de critérios objetivos, esclarecendo a expert o parâmetro utilizado para apuração do valor do bem, não há razões para realização de nova avaliação. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ANÚNCIOS DE IMÓVEIS SEMELHANTES. INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Os anúncios de imóveis nas proximidades do bem avaliado, por si só, não se afiguram aptos a afastar a presunção inerente ao laudo de avaliação que lastreou a r. decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07077958320198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2019) Dessa forma, a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada, neste ponto. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 13:58:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador